Tribunal: STF
Processo: Rcl 44402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca Judiciária de Vitória/ES, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/6):
    A presente Reclamação insurge-se contra liminar proferida em sede de ação indenizatória interposta em face deste peticionário e Reclamante, imputando-lhe a prática de crimes contra a honra, pela publicação de conteúdo que supostamente teria ocasionado mácula à honra e imagem do Autor da referida demanda – beneficiado pela decisão ora reclamada. 
    Desta feita, o MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Cível de Vitória/ES, DR.MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, determinou a suspensão das matérias jornalísticas publicadas por este peticionante na página virtual do jornal “Folha do ES”, senão vejamos(“documento 13”): 
    A interpretação unitária das regras constitucionais evidencia, dessarte, que tal limitação é inerente ao recorte da própria esfera normativa da garantia da liberdade de imprensa, no sentido de que esta só pode ser exercida em sintonia com a Constituição e, portanto, só existe como direito quando não ofenda os valores da intimidade e da incolumidade moral. Toda atividade exercida em nome da liberdade de expressão, mas com ofensa à honra e à reputação alheia, não é tolerada pela Constituição da República, porque se põe fora do domínio de proteção normativo constitucional desse bem jurídico, ou, numa dicção menos congestionada, não faz parte dos comportamentos facultados pelo direito fundamental correlato. Trata-se de comportamento ilícito, não do exercício de um direito! 
    Exatamente o caso dos autos em que o réu afirma em seu periódico que o autor, exercendo relevante cargo de confiança no executivo estadual, faz parte de uma organização criminosa, que se utiliza do erário público para favorecer amigos, sem contudo apresentar qualquer prova inequívoca de tais imputações. 
    Tal situação ofende sobremaneira a imagem e a honra do autor, que exerce importante cargo no executivo estadual, colocando sob suspeição – na ótica do réu - sua integridade moral para ocupar qualquer cargo público. 
    A reconsideração, portanto, se mostra necessária para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, para a retirada imediata das postagens que circulam na internet, até o julgamento definitivo da lide. 
    Diante do exposto, como as publicações se mostram ofensivas à imagem e à honra não resta outro caminho senão a imediata exclusão da URL que a contém, na forma pleiteada na inicial, como já determinado em sede de cognição sumária pelo e. TJES e por tantos outros magistrados atuantes nesta Comarca. 
    Defiro, pois, a tutela de urgência pleiteada, nos termos dos pedidos formulados na inicial, fixando a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento. (grifos nossos) 
    Isto é, ignorando o risco de cometimento de censura à liberdade de expressão, bem como a elevada relevância desta liberdade de informação e de imprensa num Estado Democrático de Direito, DEFERIU o incabível pedido de retirada de matéria jornalística, na qual se pôde vislumbrar tão somente o cumprimento do papel institucional de um veículo de comunicação, aniquilando os direitos à liberdade de imprensa e de expressão, considerados super direitos constitucionais. 
    A limitação imposta pelo judiciário, no caso em tela, é claramente conflitante com o expresso pela Corte Suprema, no julgamento da ADPF 130, momento em que o Supremo criou norma concreta de impedimento de qualquer espécie de censura, bem como de que, numa eventual antinomia de princípios, estabeleceu a sobreposição do princípio da liberdade de expressão frente a outros. 
    É contra tal r. decisão que se insurge o ora Reclamante, tendo em vista que a presente Reclamação se presta a impugnar o conteúdo da decisão proferida, e não o juízo que a proferiu. Desta feita, busca-se combater a censura judicial – intolerável e autocrática –, o que, in casu,traduzir-se-á na manutenção das matérias jornalísticas publicadas pelo Reclamante. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal, cassando-se a “sui generis” decisão interlocutória (liminar), proferida nos autos da Ação de Indenização nº 0011677- 58.2020.8.08.0024 no dia 07.08.2020, que tramita na 03ª Vara Cível de Vitória/ES, cujo teor censurou judicialmente reportagens de imprensa, violando os direitos constitucionais do Reclamante  (fl. 87).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 28/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao Juízo de origem. 
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente. 
    O ato impugnado refere-se à decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca Judiciária de Vitória/ES que possui, em síntese, o seguinte conteúdo decisório (doc. 13, fls. 2/3): 
    No caso concreto, o autor comprova à profusão que vem sendo vítima de postagens caluniosas que já foram objeto de análise pelo e. TJES e por outros juízes nesta Comarca (v. autos nº 0009144-29.2020.8.08.0024 na 6ª Vara Cível de Vitória/ES; 0011065-23.2020.8.08.0024 em tramite na 1ª Vara Cível de Vitória/ES e 0010617-50.2020.8.08.0024 em tramite na 2ª Vara Cível de Vitória/ES (este último com decisão liminar concedida em sede de Agravo de Instrumento nº 5001735-86.2020.8.08.0000 de relatoria do Des. Robson Luiz Albanez). 
    Verifica-se, pois, a ocorrência de verdadeira hipótese de conflito entre valores constitucionais, cuja apreciação não pode ser postergada para fase posterior à resposta, impondo-se ao julgador harmonizar eventuais preceitos divergentes, considerando a natureza relativa da liberdade de imprensa como valor jurídico (na verdade, não há direitos absolutos na ordem jurídica), cuja regulamentação constitucional, esta sim, encontra limites textuais nas regras que, contra ela, se protegem os valores da integridade moral, mediante, dentre outras, a estratégia normativa de prever a reparabilidade das consequências civis de sua violação (= indenização do dano moral). 
    A interpretação unitária das regras constitucionais evidencia, dessarte, que tal limitação é inerente ao recorte da própria esfera normativa da garantia da liberdade de imprensa, no sentido de que esta só pode ser exercida em sintonia com a Constituição e, portanto, só existe como direito quando não ofenda os valores da intimidade e da incolumidade moral. Toda atividade exercida em nome da liberdade de expressão, mas com ofensa à honra e à reputação alheia, não é tolerada pela Constituição da República, porque se põe fora do domínio de proteção normativo-constitucional desse bem jurídico, ou, numa dicção menos congestionada, não faz parte dos comportamentos facultados pelo direito fundamental correlato. Trata-se de comportamento ilícito, não do exercício de um direito! 
    (...)
    Diante do exposto, como as publicações se mostram ofensivas à imagem e à honra não resta outro caminho senão a imediata exclusão da URL que a contém, na forma pleiteada na inicial, como já determinado em sede de cognição sumária pelo e. TJES e por tantos outros magistrados atuantes nesta Comarca. 
    Defiro, pois, a tutela de urgência pleiteada, nos termos dos pedidos formulados na inicial, fixando a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento. 
    Como se observa, a decisão combatida não impôs nenhuma restrição, à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, reconheceu tão somente a ocorrência de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de sustação do ato lesivo.
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente